Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARTE DAS PENAS ALTERNATIVAS CUMPRIDAS COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS A FIM DE DECLARAR CUMPRIDA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ré em face da sentença que lhe imputou a prática de conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal e a condenou ao cumprimento da pena privativa de liberdade 1 (um) mês de detenção, deferida a substituição por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução.
II. Nas razões recursais, argumenta a recorrente que as provas juntadas aos autos não demonstram o seu conhecimento quanto à origem ilícita do aparelho celular adquirido. Ademais, defende a aplicação do perdão judicial, nos termos do art. 180, §5a, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias do caso em questão. Para a hipótese de não ser acolhidas as teses retro, postula a declaração do cumprimento integral da pena restritiva de direito substitutiva, tendo em vista que cumpriu 31 horas e 30 minutos de serviço comunitário imposto como uma das condições para o sursis.
III. Recurso próprio regular e tempestivo.
IV. De início, necessário um breve resumo dos fatos ocorridos no curso do processo. Na fase preliminar, a recorrente aceitou proposta de transação penal, com aplicação imediata de pena alternativa: 01 mês de prestação de serviços à comunidade e comparecimento obrigatório em Juízo. Não cumpridas integralmente as referidas penas, foi oferecida denúncia com proposta de aplicação do SURIS PROCESSUAL, todavia, novamente, a ré descumpriu com os termos, sendo certo que antes da revogação, ocorreram várias prorrogações, oportunizando-se a ré o cumprimento, porém, não o fez.
V. Passa-se à análise do recurso. Quanto à tese de que não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, não assiste razão à recorrente. As provas juntadas aos autos demonstram que a ré adquiriu o aparelho celular por preço muito abaixo do valor de mercado e não demonstrou ter averiguado a procedência do bem. Ademais, os atos probatórios não demonstraram depreciação do bem que pudesse justificar o baixo valor do celular, sobretudo considerando as declarações da vítima do roubo do celular. A pesquisa feita na internet na busca do valor real do bem anexada aos autos pela recorrente não foi capaz de demonstrar a equivalência com o objeto da receptação, que pudesse justificar o afastamento da valoração do ínfimo valor pago pela autora.
VI. Também não assiste razão a tese de aplicação do perdão judicial. Apesar de a ré ser primária, conforme acertadamente reconhecido na sentença, as circunstâncias do caso não permitem a aplicação do benefício. O valor pago no produto receptado (R$ 200,00 muito aquém daquele praticado no mercado à época (acima de R$ 1.000,00) evidencia a possibilidade de desconfiança da ré quanto à origem ilícita do objeto, não se tratando situação neblulosa que exigisse da recorrente conhecimentos extravagantes para essa identificação.
VII. Também não merece acolhimento o pedido de declaração de cumprimento da pena restritiva de direito, ainda a ser aplicada pelo Juízo da Execução, pelo fato de a recorrente ter cumprido a prestação de serviços à comunidade aplicada por ocasião da concessão do sursis processual. O art. 44, §4o, do Código Penal, não se aplica para a hipótese de descumprimento das condições impostas por ocasião do SURSIS PROCESSUAL. Na hipótese de descumprimento da restrição imposta, o processo retoma o seu curso regular, o que ocorreu na espécie.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.